Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-06.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800093-06.2023.8.14.0018

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTO DISCRIMINATÓRIO RELACIONADO À IDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal), em concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico na conduta de descumprimento da medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se as ofensas proferidas configuram injúria qualificada por elemento discriminatório em razão da idade da vítima; (iii) analisar a legalidade do cálculo da pena, especialmente quanto à compensação entre atenuante e agravante; e (iv) determinar se é cabível, em sede recursal, o acolhimento do pedido de encaminhamento do réu a tratamento contra dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal, consumando-se com a violação da ordem judicial independentemente de resultado naturalístico ou de dolo específico. A ciência da medida e a conduta voluntária do agente em descumpri-la são suficientes para a configuração do delito.

4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e pela confissão do réu, demonstram que ele adentrou a residência da avó, vítima idosa e titular da medida protetiva, e proferiu ofensas em visível estado de embriaguez, o que não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, à luz da teoria da
actio libera in causa.

5. As ofensas dirigidas à vítima (“velha sem vergonha”, entre outras) possuem nítido conteúdo discriminatório relacionado à sua condição etária, o que atrai a incidência do art. 140, § 3º, do Código Penal.

6. O cálculo da pena foi realizado corretamente, com fixação da pena-base no mínimo legal quanto a ambos os delitos, e compensação entre a agravante do art. 61, II, “e”, do CP (crime praticado contra ascendente) e a atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de descumprimento de medidas protetivas, o que é admitido pela jurisprudência.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos já foi determinada na sentença, inexistindo interesse recursal sob o ângulo pretendido.

8. O pedido de encaminhamento para tratamento contra dependência química não pode ser conhecido pela instância recursal, por demandar instrução probatória própria e apreciação pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e prescinde de dolo específico para sua configuração. 2. A injúria dirigida a pessoa idosa com expressões que fazem referência pejorativa à sua idade configura injúria qualificada por elemento discriminatório. 3. A agravante do art. 61, II, “e”, do CP pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea. 4. A análise sobre necessidade de tratamento por dependência química compete ao Juízo da execução penal, mediante instrução adequada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 61, II, “e”; 70; 107, IV; 140, caput e § 3º; 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0734073-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJMG, ApCrim n. 0017414-86.2024.8.13.0016, Rel. Des. Milton Lívio Salles, 2º Núcleo de Justiça 4.0, j. 15.09.2025; TJMG, ApCrim n. 0000219-32.2023.8.13.0434, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 625.028/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.03.2023; TJMG, ApCrim n. 0012590-20.2018.8.13.0073, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 06.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora
.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jean Sousa Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Curionópolis/PA que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 140, § 3º, do CP, nos termos do art. 70 do mesmo diploma legal (ID 25908927).

O recorrente pugna pela absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustentando ausência de dolo específico para a configuração do tipo penal. Além disso, requer a desclassificação do crime de injúria qualificada para injúria simples, argumentando que as ofensas não guardam relação discriminatória com a condição etária da vítima, postulando pela consequente extinção da punibilidade em razão da decadência, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, aduzindo inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis e que a atenuante da confissão deveria ter implicado na diminuição da pena, não sendo possível sua compensação com agravante. Por fim, requer a substituição da pena por medidas alternativas menos gravosas e pelo encaminhamento a tratamento contra dependência química (ID 25908930).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo acerto da sentença, (ID 25908934), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29629376).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
e
art. 140, § 3º, do Código Penal
, em concurso formal.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, sustentando que não restou configurado o dolo específico exigido pela figura típica (ID 25908930).

Sem embargo, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial” (TJDFT,
ApCrim 0734073-39.2024.8.07.0003
,
Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 08/05/2025), como se deu na espécie.

Nesse contexto, “se demonstrado nos autos que o apelante tinha ciência da decisão que decretou as medidas protetivas e, consciente e voluntariamente, optou por descumpri-las, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo em sua conduta. A palavra da vítima, em crimes praticados em um ambiente doméstico, possui um especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios” (TJMG, AP
0017414-86.2024.8.13.0016
, Rel. Des. Milton Lívio Salles, 2º Núcleo de Justiça 4.0, j. 15/09/2025).

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o apelante tinha pleno conhecimento da existência da medida protetiva vigente, consoante confirmado pela própria vítima, Eva Pereira de Sousa, avó do réu, em juízo, e admitido pelo acusado em interrogatório (ID 25908927 - Pág. 2).

Ademais, os policiais ouvidos em juízo ( Gilberto da Silva, Igor Alexis de Medeiros Lacerda e Alequesandro Conceição dos Santos) confirmaram que o réu se encontrava na residência da vítima, local de proibição imposta judicialmente, proferindo ofensas e em visível estado de alteração psíquica, circunstância que reforça o dolo na conduta, uma vez que a ingestão voluntária de álcool não afasta a imputabilidade penal nem elide o dolo genérico do tipo, salvo em hipóteses excepcionais de embriaguez completa involuntária, o que não se demonstrou.

Nesse sentido “verificada a aproximação do réu em limite inferior ao previsto em decisão judicial, configurada está a tipicidade da conduta, consubstanciada no descumprimento de medida protetiva de urgência. A teoria da
actio libera in causa
afasta a alegação de ausência de dolo pelo estado de embriaguez voluntária, não se mostrando justificável a exclusão da responsabilidade penal nessas hipóteses” (TJMG,
ApCrim n. 0000219-32.2023.8.13.0434
, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. 12/02/2025).

Noutro giro, a defesa sustenta que a injúria imputada ao réu não se revestiu de caráter discriminatório em razão da idade da vítima, motivo pelo qual pleiteia a desclassificação para a forma simples do art. 140, caput, do CP, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência.

Todavia, o conjunto probatório coligido nos autos revela que o réu ofendeu sua avó com expressões como “velha sem vergonha, falsa e outras”, conforme relatado pela vítima e confirmado por testemunhas. A sentença reconheceu acertadamente que as ofensas extrapolaram o mero desentendimento familiar, atingindo diretamente a condição etária da vítima, o que atrai a incidência da causa especial prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal.

Nesse particular, o STJ possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da forma qualificada do delito, basta que o conteúdo da ofensa esteja relacionado de modo direto à condição da vítima – no caso, sua idade avançada –, ainda que em ambiente familiar. Nesse sentido “não há falar em desclassificação do delito imputado” ao réu, diante da “nitidez da intenção em ofender a vítima” idosa “utilizando-se de expressão injuriosa referente à condição” etária, “o que atrai a incidência do art. 140, § 3°, do Código Penal (crime de injúria na forma qualificada)”. (STJ,
AgRg no HC n. 625.028/SE
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/3/2023).

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico não comporta reparos sob o ângulo pretendido pela defesa.

Clarifico que a pena-base de ambos os delitos imputados ao apelante já foi fixada no mínimo legal, de modo que não há margem para redução da pena-base.

Além disso, saliento que agiu corretamente o magistrado ao proceder a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61 II, “e”, do CP, com relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, visto que “a agravante de crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge possui caráter personalíssimo, assim como a atenuante de confissão espontânea, de modo que podem ser compensadas” (TJMG,
ApCrim n. 0012590-20.2018.8.13.0073
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 6.9.2023), sendo certo, ainda, que não foi registrada confissão espontânea quanto ao delito do art. 140, §3º, do CP, motivo pelo qual a referida agravante incidiu isoladamente.

No tocante à observância ao art. 44 do Código Penal, nota-se que a sentença já substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Por derradeiro, quanto ao pedido de encaminhamento do réu para tratamento contra dependência química, tal matéria extravasa os limites da cognição da instância recursal, devendo ser apreciada no Juízo da execução penal, mediante requerimento próprio, instruído com documentação que comprove a necessidade clínica de intervenção terapêutica.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025